Tribunal: TJDFT
Processo: 0712076-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo Interno em face de decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento, por entender que houve inovação recursal nos pedidos e fundamentos deduzidos no recurso.
2. Matérias novas, que não foram apresentadas ao Juízo de Primeira Instância, não podem ser analisadas em sede de recurso de Agravo de Instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Precedentes.
3. Não cabe ao Juízo, de ofício, averiguar se a verba penhorada estaria protegida por alguns dos institutos da impenhorabilidade, uma vez que cabe à parte insurgir-se contra a penhora, conforme disposto no §11 do artigo 523 do Código de Processo Civil, sem que fulmine o prazo para interposição de recurso revisor.
4. É vedado pleitear direito alheio em nome próprio, salvo disposição em contrário, nos termos do artigo 18 do Código de Processo Civil.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.